Tribunal: CARF
Processo: 11330.000088/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000088/2007-29
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em acolher os embargos inominados, (i) por
unanimidade de votos, para sanar as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas
no Acórdão no 2402-006.260, fazendo constar, neste, como prestador de serviço e respectivo
contrato, a empresa VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA., CNPJ: 23.266.026/0001-81, e o
contrato no 250.2.767.95-6, bem como o período de apuração de 01/08/1995 a 31/12/1998; e (ii)
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, cancelar o crédito lançado até a competência
08/1997, inclusive, uma vez que atingido pela decadência, sendo vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que reconheceram a ocorrência da decadência até a competência 11/1996.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000088/2007-29
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000088/2007-29

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-006.260, p.p. 1.922 a 1.950, deste Colegiado, proferido na sessão
plenária de 06/06/18, em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 1.961 a 1.965, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 2.023 a 2.026, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls. 2.090 a 2.109, visando
discutir as seguintes matérias:
a) Comprovação da cessão de mão de obra;
b) Reinício do contencioso administrativo e decadência.
Pois bem, em relação do item “a”, argumenta a Contribuinte tratar o lançamento sob
foco das contribuições previdenciárias devidas pela empresa Viação Transmoreira
Ltda., contratada para o transporte de empregados, tendo sido lançadas as contribuições
com base no instituto da responsabilidade solidária, previsto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24/7/91, uma vez que a prestação dos serviços teria sido realizada mediante cessão
de mão-de-obra.
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000088/2007-29

(...)
Conforme se observa, apesar da prestação de serviços, tratada no presente processo, ter
tido como objeto o transporte de empregados, realizado pela Viação Transmoreira Ltda.,
o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção em caldeiras,
tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela Belconav
S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos contratos
sob análise.
(...)
Nota-se, porém, que tal divergência (lapso manifesto) decorreu do fato de o acórdão
embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, em especial quanto à identificação do
prestador dos serviços, no momento da reprodução do relatório e do voto condutor do
Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
De qualquer modo, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Contribuinte, constatou-se o lapso manifesto, o qual foi comunicado a
este presidente da Turma.
Sendo assim, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Constatamos, ainda, a possível ocorrência da decadência arguida no Recurso Especial,
uma vez que o lançamento se refere ao período de 1o/8/95 a 31/12/98 e foi cientificado à
Contribuinte em 25/9/02. Desse modo, por se tratar de questão de ordem pública,
passível de conhecimento a qualquer tempo, entendemos que tal questão também deverá
ser apreciada pela Turma.
Por fim, importa ressaltar que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão paradigma,
na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém,
como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao período de
1o/8/95 a 31/12/98, razão pela qual o saneamento do acórdão também deverá
contemplar o período de apuração.
Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento do acórdão quanto à identificação do prestador dos serviços e
quanto ao período de apuração, bem como para verificação de possível ocorrência da
decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000088/2007-29

No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto à
identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de apuração, bem como para
verificação de possível ocorrência da decadência.
Em análise preliminar, constata-se, de fato, a ocorrência lapso manifesto no
acórdão embargado quanto à identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de
apuração, bem como a possível ocorrência da decadência.
Devem, portanto, os presentes Embargos serem admitidos para saneamento das
inexatidões apontadas no Acórdão 2402-006.260.
Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.260
Conforme exposto no relatório supra, apesar da prestação de serviços, tratada no
presente processo, ter tido como objeto o transporte de empregados, realizado pela Viação
Transmoreira Ltda, o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção
em caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela
Belconav S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos
contratos sob análise. Importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a
decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99,
porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao período de
1o/8/95 a 31/12/98.
Razão assiste ao Embargante.
De fato, nos termos do parágrafo 1 do Relatório Fiscal (p. 51), tem-se que o
presente caso se refere à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
35.521.102-5, relativo a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, prestados pela empresa Viação Transmoreira
LTDA, CNPJ: 23.266.026/0001-81, conforme contrato(s) n 250.2.767.95-6.
O parágrafo 3, por seu turno, do susodito Relatório Fiscal, informa que o débito
foi apurado nas competências de: 08/95 a 03/96; 05/96 a 12/98.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto nos Embargos em
análise, as divergências em questão decorreram do fato de o acórdão embargado ter sido
formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do
presente processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Neste espeque, impõe-se o provimento dos Embargos neste particular para sanar
as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no 2402-
006.260, fazendo constar neste como prestador de serviço e respectivo contrato a empresa
VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA, CNPJ: 23.266.026/0001-81, conforme contrato no
250.2.767.95-6 e o período de apuração de 01/08/1995 a 31/12/1998
Da Decadência
No que tange à alegação de decadência, a Contribuinte recorrente – responsável
solidária – defendeu, em sede de impugnação, a ocorrência da decadência do direito de
constituição do crédito previdenciário, tendo em vista o decurso de prazo maior que 5 (cinco)
anos, entre alguns dos pretensos fatos geradores do tributo e a notificação de lançamento.
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000088/2007-29

A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, examinando os documentos apresentados pela Contribuinte
devedora principal em sede de impugnação (ver docs. a partir da página 102), verifica-se que
foram apresentadas, dentre outros, cópias de Guias de Recolhimento da Previdência Social
(GRPS) com as respectivas autenticações bancárias, em relação ao período fiscalizado (ver p.p.
110, 120, 138, 153, 167, 181, 195, 215, 231, 246, 262, 277, 299, 318, 333, 347, 362, 379, 394,
409, 423, 440, 456, 474, 475 e 490), atraindo, assim, no caso concreto, a aplicação da regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000088/2007-29

Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 25/09/2002 (p. 3), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 08/1997, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados para (i) sanar as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no 2402-006.260, fazendo
constar neste como prestador de serviço e respectivo contrato a empresa VIAÇÃO
TRANSMOREIRA LTDA, CNPJ: 23.266.026/0001-81, conforme contrato no 250.2.767.95-6 e o
período de apuração de 01/08/1995 a 31/12/1998 e (ii) alterar o resultado do julgamento do
recurso voluntário, reconhecendo-se a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
até a competência 08/1997, inclusive, vez que atingido pela decadência.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital